Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO DOS PONTOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE MILHAGENS DAS COMPANHIAS AÉREAS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS REGULAMENTARES. BUSCA POR CRIPTOMOEDAS. OFÍCIO PARA CORRETORAS (EXCHANGES). IMPOSSIBILIDADE.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece o conteúdo econômico dos pontos vinculados aos programas de milhagens das companhias aéreas. Entretanto, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as fornecedoras administradoras e os participantes. Outrossim, sequer há medidas regulamentares que possibilitem a conversão desses pontos em valor pecuniário para eventual proveito do credor.
2. Lado outro, o envio de ofício para corretoras (Exchanges) foi formulado de forma genérica e sem que a recorrente ao menos indicasse a existência de relação dos executados com as operadoras, de modo a revelar ao menos indícios de titularidade de criptomoedas, limitando-se a indicar as empresas para as quais pretende a expedição.
3. Compete ao credor diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.